Tribunal: TJES
Processo: 5014180-97.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014180-97.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA CÍVEL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CÍVEL

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
5014180-97.2024.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO D
A

3
ª VARA
CÍVEL DE GUARAPARI

SUSCITADO:
JUÍZO DA
1
ª VARA
CÍVEL DE GUARAPARI

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONEXÃO. PROCESSO ANTERIOR JÁ SENTENCIADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 235/STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito de competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari em face do Juízo da 1ª Vara Cível da mesma comarca, nos autos da ação indenizatória ajuizada por Rayssa Silva Bianchi contra Valdete Pereira do Sacramento (proc. nº 5000783-05.2024.8.08.0021). O Juízo da 1ª Vara Cível declinou da competência em razão de prevenção, redistribuindo o feito à 3ª Vara Cível. O Juízo da 3ª Vara suscitou o conflito, alegando que a ação anteriormente distribuída (proc. nº 5004017-29.2023.8.08.0021) já havia sido sentenciada e transitado em julgado, afastando o risco de decisões conflitantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a existência de processo anterior, já sentenciado, atrai a prevenção e enseja a reunião por conexão, ou se, ao contrário, incide a Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça, afastando a reunião e fixando a competência do juízo suscitado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento anterior de uma das ações afasta a possibilidade de reunião por conexão, conforme estabelece a Súmula 235 do STJ: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.

A jurisprudência consolidada do STJ entende que a aplicação da Súmula 235 independe do trânsito em julgado da sentença, bastando a prolação da decisão de mérito em um dos processos.

A finalidade da prevenção é evitar decisões contraditórias, o que não subsiste quando o processo anterior já se encontra sentenciado.

Precedentes desta Corte estadual reconhecem a competência do juízo suscitado em situações análogas, aplicando o entendimento sumulado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito procedente.

Tese de julgamento
:

A prolação de sentença em um dos processos conexos afasta a reunião, nos termos da Súmula 235 do STJ.

A aplicação da Súmula 235 do STJ independe do trânsito em julgado da sentença.

Compete ao juízo suscitado processar e julgar a ação indenizatória quando a prevenção não subsiste em razão do julgamento anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 55 e 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 638.447/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 06.04.2017, DJe 24.04.2017; STJ, AgRg no AREsp 584.440/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.03.2015, DJe 27.03.2015; TJES, Conflito de Competência Cível nº 100200050464, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 15.03.2021, pub. 29.04.2021; TJES, Conflito de Jurisdição nº 035170139774, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 02.12.2020, pub. 14.12.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito e declarar competente o Juízo suscitado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
5014180-97.2024.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO D
A

3
ª VARA
CÍVEL DE GUARAPARI

SUSCITADO:
JUÍZO DA
1
ª VARA
CÍVEL DE GUARAPARI

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
C
onflito de
C
ompetência
suscitado pelo
JUÍZO D
A

3
ª VARA
CÍVEL DE GUARAPARI

em face do
JUÍZO DA
1
ª VARA
CÍVEL
DE
GUARAPARI
,

conforme decisão
contida no id nº
9841648
(fls.
0
2
/0
3
)
.

A controvérsia central refere-se à definição do juízo competente para processar e julgar a ação indenizatória ajuizada por Rayssa Silva Bianchi contra Valdete Pereira do Sacramento (processo nº 5000783-05.2024.8.08.0021), em razão de um acidente de trânsito.

O
Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari determinou a redistribuição do processo para a 3ª Vara Cível
daquela comarca
, com fundamento na prevenção, a fim de evitar decisões conflitantes.

Por seu turno, o juízo da
3ª Vara Cível suscitou o
presente
conflito negativo de competência, sob o argumento de que o processo anteriormente tramitado naquela jurisdição (nº 5004017-29.2023.8.08.0021) já havia sido sentenciado e transitado em julgado, afastando, assim, o risco de decisões contraditórias.

Com razão o Juízo Suscitante.

Isso porque, na data de 07/02/2024
foi proferida sentença na
ação
nº
5004017-29.2023.8.08.0021
(Id 9841645 – p. 01/10)
,
a atrair, com efeito, a incidência
da Súmula nº
235 do
Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual

“A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”
(Corte Especial, em 1º.02.2000 DJ 10.02.2000, p. 20).

Ademais, também na esteira do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, desnecessário o trânsito e julgado da sentença para afastar a conexão.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO. JULGAMENTO DE UM DOS PROCESSOS. SÚMULA N. 235/STJ. INCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE.
1. O STJ já consolidou o entendimento de que para a incidência do enunciado n. 235 - segundo o qual "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado", não se exige a ocorrência do trânsito em julgado. Precedentes
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 638.447/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 24/04/2017)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 105 E 106, AMBOS DO CC. NÃO OCORRÊNCIA. CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO DE UM DOS PROCESSOS. SÚMULA 235/STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 2. OFENSA AOS ARTS. 290, 292, 347, I, E 348, TODOS DO CC. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS DE QUE OS AGRAVANTES TINHAM CIÊNCIA DA CESSÃO DE CRÉDITOS PACTUADA EM CASO DE INADIMPLEMENTO DO FINANCIAMENTO. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 3. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA. 4. RECURSO IMPROVIDO. 1.
É cediça a compreensão desta Corte, materializada no enunciado n. 235, de que "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado", entendimento este que não exige a ocorrência do trânsito em julgado, tampouco um lapso de tempo existente entre as duas ações.
[...].(AgRg no AREsp 584.440/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 27/03/2015)

No mesmo sentido, este Tribunal:

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. JULGAMENTO DE UM DOS PROCESSOS. SÚMULA Nº 235 DO c. STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1.
O caso é de se reconhecer a competência do Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus , suscitado, pois, conforme a Súmula de nº 235 do c. STJ, a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
,
sendo inexigível o trânsito em julgado
: 2. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da da 2ª Vara Cível de São Mateus.
(TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200050464, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 29/04/2021)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. PROCESSO SENTENCIADO. SÚMULA 235, STJ. COMPETÊNCIA DO SUSCITADO.
1. Nos termos da súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça, a conexão não determina a reunião de processo, se um deles já foi julgado. 2. Admite-se a aplicação Súmula 235 do STJ, inclusive no processo penal, sendo desnecessário trânsito em julgado.
3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha.
(TJES, Classe: Conflito de Jurisdição, 035170139774, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/12/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020)

Despiciendos outros fundamentos, prosperam as alegações do Juízo suscitante e, por conseguinte,
DECLAR
O

O
JUÍZO DA
1ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI
, ORA SUSCITADO, O
COMPETENTE
PARA PROCESSAR
A AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO Nº
5000783-05.2024.8.08.0021
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para declarar a competência do
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI
para processar e julgar a ação originária.